Tribunal: TJSP
Processo: 1001407-79.2025.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais. Desconto referente a seguro em conta bancária da autora, que nega a contratação. Sentença parcialmente procedente, com declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e condenação dos requeridos a restituírem em dobro o valor indevidamente descontado e ao pagamento de indenização

Ementa:
Apelação cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais. Desconto referente a seguro em conta bancária da autora, que nega a contratação. Sentença parcialmente procedente, com declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e condenação dos requeridos a restituírem em dobro o valor indevidamente descontado e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insurgência da autora, pretendendo a majoração da indenização. Danos morais, em verdade, não caracterizados. Comprovados apenas dois descontos de pequena monta em conta bancária, o que não caracteriza violação a direitos de personalidade a justificar indenização por danos morais. Mero aborrecimento. Indenização, todavia, mantida, por ausência de recurso dos réus e em homenagem ao princípio da proibição da reformatio in pejus, não se cogitando, porém, da majoração pretendida. Sentença mantida. Recurso desprovido.